Tribunal: TCU
Processo: 001.385/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 8.449/2021-TCU-2a Câmara, que, em sede de recurso de reconsideração, conheceu do recurso e no mérito negou-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo responsável Adir Ferreira de Souza contra o Acórdão 8449/2021-TCU-Segunda Câmara , que, em sede de recurso de reconsideração, conheceu do recurso e no mérito negou-lhe provimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator e nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, ante a ausência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.